Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706349-40.2022.8.07.0000 RECORRENTES: VIVIANE BORGES DA SILVA, FELLIPE CESAR BORGES SILVA RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ERRO DE FATO. NÃO VERIFICADO. IMPROCÊDENCIA. 1. Em ação rescisória, o valor da causa deve corresponder ao da ação originária rescindenda, corrigido monetariamente, salvo discrepância com o benefício econômico pretendido, hipótese em que este último critério deve prevalecer. 2. A presunção conferida à declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, por força do art. 99, § 3o, do CPC, ostenta natureza relativa, cabendo a parte impugnante demonstrar a inexistência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 3. É ônus da parte impugnante a comprovação da inexistência da hipossuficiência financeira do postulante ao benefício da justiça gratuita. 4. O erro de fato mencionado pelo §1o do artigo 966 do CPC deve ser compreendido como um equívoco de percepção da prova, ao admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato efetivamente ocorrido. 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro de fato justificador da rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto em decorrência da apreciação dela, porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória (REsp 839.499/MT, relator ministro Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 20/09/2007, p. 234). 6. Ação rescisória conhecida. Preliminares Rejeitadas. Pedido improcedente. Os recorrentes apontam violação ao artigo 966, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a sentença rescindenda teria sido embasada em fato inexistente, razão pela qual deve ser declarado o caráter impenhorável de sua conta poupança e a natureza salarial dos valores constantes da conta corrente. Nas contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fernando Machado Bianchi, OAB/SP 177.046. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 966, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, o MM juiz sentenciante, ao apreciar o pleito relativo aos danos morais, fundamentou a improcedência do pedido no fato de não constituir dano moral o mero inadimplemento contratual. Portanto, a questão não se enquadra na hipótese descrita na norma processual, a ensejar o pedido rescisório. De igual sorte, no capítulo que afastou a incidência de multa por descumprimento da obrigação, o MM juiz justificou que, sem o pagamento das mensalidades, não teria a parte autora o direito de exigir a manutenção do plano de saúde, cujo restabelecimento foi condicionado ao pagamento das respectivas parcelas, nem tampouco o direito de exigir multa pelo alegado cumprimento extemporâneo da medida pela parte ré. Ressalte-se que as questões não só eram controvertidas, como foram apreciadas e decididas de acordo com a prova e as circunstâncias especificas dos autos. Assim, não se vislumbra na decisão rescindenda qualquer erro de fato passível de correção pela via eleita. Por fim, não há falar em ausência ou deficiência de fundamentação da sentença, porquanto o MM juiz sentenciante declinou os argumentos jurídicos embasadores da decisão (ID 42199516 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorridos sejam feitas em nome do advogado Fernando Machado Bianchi, OAB/SP 177.046. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024